Tribunal: TJDFT
Processo: 0744355-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744355-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA, MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA RECORRIDO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que a primeira autora é advogada e o segundo autor é servidor público. Ademais, da narrativa dos fatos da petição inicial, infere-se que o objeto do processo é a compra de veículo seminovo da marca Ford Focus. Assim, conclui-se que os autores não são hipossuficientes econômicos, de modo que não possuem direito ao benefício de justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w